Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700510-60.2024.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: ALDENICIA MARIA BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DO DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. ATO REGULARMENTE REALIZADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CONSTATAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a cassação ou a reforma da sentença impugnada, sendo que as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo órgão julgador, consoante o requisito da regularidade formal. 1.1. Sem mínimo confronto analítico das razões recursais da apelação com o conteúdo da sentença, evidente é a ausência de impugnação específica com ofensa ao princípio da dialeticidade e o consequente não atendimento ao requisito da regularidade formal. 2. A citação eletrônica realizada por meio eletrônico com registro de ciência no sistema é válida, não havendo motivo para sua invalidação e repetição por meio físico, muito menos sua efetivação por edital. 3. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação exauriente dos elementos de prova coligidos, de maneira que, constatada a existência de pertinência subjetiva da administradora de benefícios com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada. 4. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias sejam considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 4.1. A situação enfrentada pela consumidora com o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, por si só, não configura violação a direito da personalidade, que deve ser necessariamente demonstrado, não se tratando de dano in re ipsa. 5. Apelação da autora conhecida e não provida. 5.1. Apelação da requerida parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, preliminares rejeitadas e desprovida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso II, §2o e 10, ambos da Lei 9.656/1998, 2o e 3o, ambos da Resolução Normativa no 515 da ANS, sustentando que a condenação na obrigação de fazer para a manutenção de plano de saúde é ilegal, ante a impossibilidade de seu cumprimento, pois trata-se de atividade típica da Operadora de Assistência à Saúde; b) artigo 537 do CPC, pugnando pelo afastamento da multa cominatória a que fora condenada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso II, §2o e 10, ambos da Lei 9.656/1998, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato , de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre a suposto malferimento ao artigo 537 CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para que seja apreciado o pedido de afastamento da multa cominatória. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indigitada ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos da Resolução Normativa n. 515 da ANS, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 2.449.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/2/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030